Tribunal: TJDFT
Processo: 0723482-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos decorrentes de contrato de mútuo em conta corrente do agravante, cuja autorização de débitos já havia sido cancelada perante o banco agravado.
II. Questão em discussão
2. Existência de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, discute-se a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente nos contratos de mútuo, à luz da Resolução 4.790 do Banco Central.
III. Razões de decidir:
3. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravo aponta de modo satisfatório as razões do inconformismo do recorrente.
4. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida pela Lei 10.820/03. Já nos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes, podendo ser denunciada a qualquer tempo conforme jurisprudência.
5. No caso, a notificação extrajudicial demonstra que o recorrente revogou a autorização para descontos das parcelas dos empréstimos bancários em sua conta corrente.
6. O artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
7. Com o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.